Tribunal: TJBA
Processo: 8034033-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034033-88.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PALMAS DE MONTE ALTO PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000587-24.2025.8.05.0185 IMPETRANTE: LUCAS MIGUEL ALVES NOGUEIRA PACIENTE: ROBSON PORTO REGO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Lucas Miguel Alves Nogueira em favor de Robson Porto Rego, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, objetivando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da suposta demora na formação da culpa, em razão da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) definir se a prisão preventiva possui fundamentação concreta que justifique sua manutenção em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decorrido desde a prisão preventiva não configura, por si só, constrangimento ilegal, uma vez que o andamento processual se mantém dentro de parâmetros razoáveis, e a remarcação da audiência de instrução decorreu de motivo justificado. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 5. A agressão física cometida contra o próprio genitor, pessoa idosa, utilizando objeto contundente, além de relato de conduta violenta anterior, demonstra padrão reiterado de violência e periculosidade concreta do paciente. 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da natureza e da gravidade dos fatos, do risco de nova agressão e da insuficiência de outras formas de contenção do comportamento delitivo. 7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia cautelar, diante da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8034033-88.2025.8.05.0000, da comarca de Palmas de Monte Alto, em que figuram como impetrante o advogado Lucas Miguel Alves Nogueira e paciente Robson Porto Rego. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8034033-88.2025.8.05.0000)